Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705459-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUCLIDES CORREA CORDEIRO AGRAVADO: JESUS GERALDO MOROSINO, ESPÓLIO DE ANTONIO BARROZO ARANHA REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA LOPES BARROSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUCLIDES CORREA CORDEIRO contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Fundiário que, nos autos da ação de conhecimento no 0701472-71.2020.8.07.0018, movida em desfavor de JESUS GERALDO DO MOROSINO E OUTROS, indeferiu o pedido da manutenção da posse do bem em litígio. Em consulta ao Sistema PJe da primeira instância, verifica-se ter sido proferida sentença no processo de origem (no 0701472-71.2020.8.07.0018), julgando improcedente o pedido – ID 69131336 dos autos de origem. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator